Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704240-15.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO MENDES DOS SANTOS RECORRIDO: BRENDO PINHEIRO DOS SANTOS, FRANCISCO PEREIRA DE ARRUDA, MARRY MIKAELLE ALVES ARRUDA DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido constante na petição ID 25821186. Suspendo o presente feito por 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo acima, intime-se o recorrido Breno Pinheiro dos Santos, para informar se o seu patrono poderá continuar no presente feito, caso contrário, deverá regularizar sua representação processual. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito